Tribunal: TJMT
Processo: 1046805-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046805-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SELMA SANTOS ARAUJO ALVES - CPF: 006.861.941-36 (AGRAVADO), ABNER SANTOS ALVES - CPF: 061.282.961-81 (AGRAVADO), SELMA SANTOS ARAUJO ALVES - CPF: 006.861.941-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SENSOR FREESTYLE LIBRE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento mensal de sensor/monitor
FreeStyle
Libre a adolescente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, diante de alegada necessidade clínica e negativa administrativa. O agravante sustenta ausência de interesse processual e, no mérito, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, insuficiência de documentação médica, necessidade de prévia manifestação do NAT-JUS e impossibilidade de imposição de tecnologia não padronizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de demora administrativa excessiva afasta o interesse processual; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo não padronizado, sem prévio parecer técnico do NAT-JUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir decorre da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional diante de pretensão resistida pelo Poder Público, não sendo afastado pela ausência de demora administrativa excessiva.

4. A controvérsia sobre urgência clínica, imprescindibilidade do insumo e suficiência da documentação médica integra o mérito da tutela provisória, e não a análise das condições da ação.

5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6. Nas demandas de saúde envolvendo tecnologia não incorporada ao SUS, a probabilidade do direito demanda análise técnica qualificada quanto à imprescindibilidade do insumo, eficácia da tecnologia e inadequação das alternativas disponíveis na rede pública.

7. A ausência de parecer técnico do NAT-JUS impede a formação de juízo seguro sobre a imprescindibilidade do insumo e compromete a aferição da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

8. As diretrizes do CNJ (Resolução no 388/2021 e Enunciados no 18 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde) orientam que decisões liminares em saúde sejam precedidas de evidência científica e relatório médico circunstanciado que demonstre urgência concreta.

9. A prescrição médica unilateral não é suficiente, por si só, para impor ao Poder Público o fornecimento imediato de insumo não padronizado, de uso contínuo e de marca específica, sem suporte técnico independente.

10. A consulta ao NAT-JUS constitui instrumento essencial para avaliação da eficácia, segurança, adequação terapêutica e existência de alternativas no SU
S,
devendo ser priorizada salvo situações excepcionais de risco imediato
.

11. Inexistem elementos que comprovem, de forma inequívoca, que o insumo pleiteado seja a única alternativa terapêutica ou que sua ausência imediata gere risco irreversível antes da manifestação técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de demora administrativa excessiva não afasta o interesse processual quando há pretensão resistida pelo Poder Público.
2.
A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tecnologia não padronizada pelo SUS exige demonstração técnica da imprescindibilidade, inadequação das alternativas disponíveis e urgência concreta.
3.
A ausência de parecer
técnico do NAT-JUS compromete a demonstração da probabilidade do direito em sede de cognição sumári
a.
4.
A prescrição médica isolada não é suficiente para impor ao Poder Público o fornecimento imediato de insumo não padronizado, de uso contínuo e de marca específica, sem suporte técnico independente
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução CNJ no 388/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 18 e Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1119727-53.2025.8.11.0041, ajuizada por adolescente, representado por sua genitora, objetivando o fornecimento do insumo de saúde consistente em 2 unidades mensais do sensor/monitor FreeStyle Libre, indicado para controle de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID E10), sob alegação de imprescindibilidade clínica, negativa administrativa e hipossuficiência familiar.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que, no prazo de 5 dias, providenciassem o fornecimento mensal de 2 unidades do sensor FreeStyle Libre, sob pena de bloqueio judicial via SISBAJUD, com ciência às Secretarias de Saúde e registro expresso de que a demanda envolve interesse de adolescente, com prioridade absoluta.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da tutela de urgência, porque ausentes urgência real e relatório médico circunstanciado bastante; invoca o Enunciado 51 das Jornadas de Saúde do CNJ e o art. 300 do CPC. Defende, ainda, que o insumo teria natureza eletiva, de modo que a intervenção judicial seria prematura antes do transcurso dos prazos administrativos reputados razoáveis, com referência ao Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Alega também a necessidade de prévia manifestação do NAT-JUS, a inadequação da determinação de marca específica em compras públicas e o direcionamento primário do cumprimento ao Município de Cuiabá, por se tratar, segundo afirma, de insumo de baixo custo, com apoio no Tema 793 do STF.

Ao final, requereu a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a ordem judicial ou, subsidiariamente, redirecionar a obrigação ao ente municipal. (Id 337786376)

A tutela recursal foi indeferida. (Id 338183860)

Nas contrarrazões, o agravado, assistido pela Defensoria Pública, sustenta a manutenção integral da decisão, ao argumento de que a documentação médica é robusta, de que o sensor possui registro na ANVISA, de que a hipossuficiência econômica está demonstrada e de que o risco invocado pelo Estado é meramente patrimonial, enquanto o risco do adolescente é concreto e ligado à vida e à saúde. Alega, ainda, que a responsabilidade dos entes federativos é solidária e que eventual repartição administrativa ou ressarcimento deve ser resolvido posteriormente entre os entes públicos, sem prejuízo do atendimento imediato ao paciente. Ao final, requer o desprovimento integral do agravo. (Id 351397397)

Há também contrarrazões do Município de Cuiabá, nas quais o ente municipal defende a manutenção da decisão agravada, reafirma que a tutela deferida observou a urgência do caso e pugna, em essência, pelo não acolhimento da insurgência estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do agravo. (Id 359277397)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Interesse processual e alegação de ausência de demora excessiva

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta a ausência de interesse processual, ao argumento de que não teria havido demora administrativa excessiva apta a justificar a intervenção judicial.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

O interesse de agir deve ser aferido a partir da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional buscada. No caso, a parte autora formulou pretensão voltada ao fornecimento de insumo de saúde, afirmando a existência de necessidade clínica e a negativa administrativa do fornecimento.

Nessa perspectiva, a alegação de inexistência de demora excessiva não afasta, por si só, o interesse processual, sobretudo porque não se trata de pedido judicial deduzido sem prévia provocação da Administração, mas de pretensão resistida pelo Poder Público.

Assim, a existência de controvérsia quanto à urgência clínica, à imprescindibilidade do insumo e à suficiência da documentação apresentada diz respeito ao mérito da tutela provisória, especialmente à presença, ou não, dos requisitos do art. 300 do CPC, e não à ausência de interesse processual.

Rejeitada
,
portanto,
a preliminar.

Mérito

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento mensal de 02 unidades do sensor/monitor
FreeStyle
Libre ao agravado, adolescente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a insuficiência da documentação médica apresentada, a necessidade de prévia manifestação técnica independente pelo NAT-JUS, a impossibilidade de imposição de insumo não padronizado e de marca específica, bem como a necessidade de observância das diretrizes administrativas e técnicas aplicáveis às demandas de saúde.

Assiste razão ao agravante.

A controvérsia recursal deve ser examinada, primordialmente, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, pois a medida deferida na origem possui natureza antecipatória e impôs aos entes públicos o fornecimento imediato de insumo médico não padronizado.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nas demandas de saúde, especialmente quando se pleiteia tecnologia não incorporada ou não disponibilizada ordinariamente pelo SUS, a probabilidade do direito reclama análise técnica qualificada acerca da imprescindibilidade do produto, da eficácia da tecnologia prescrita, da inadequação das alternativas fornecidas pela rede pública e da urgência concreta da medida.

No caso concreto, discute-se o fornecimento do sensor
FreeStyle
Libre, tecnologia de monitorização contínua de glicose, cuja disponibilização não integra ordinariamente a política pública indicada nos autos. Além disso, há controvérsia específica sobre a possibilidade de controle do Diabetes Mellitus Tipo 1 por meio dos métodos convencionais
já ofertados pelo SUS, notadamente a monitorização capilar e a insulinoterapia.

Nesse cenário, a ausência de parecer técnico do NAT-JUS afeta diretamente a aferição da probabilidade do direito, pois impede, nesta fase de cognição sumária, a formação de juízo seguro acerca da imprescindibilidade do insumo pleiteado e da inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

A necessidade de prévio subsídio técnico encontra amparo nas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução CNJ no 388/2021 prevê a atuação dos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário, constituídos por profissionais da saúde, responsáveis pela elaboração de notas técnicas baseadas em evidências científicas de eficácia, acurácia, efetividade e segurança.

No mesmo sentido, o Enunciado no 18 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ dispõe que, sempre que possível, as decisões liminares em matéria de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT-JUS ou de consulta ao banco de dados pertinente.

Ainda, o Enunciado no 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta que, nos processos judiciais, a caracterização da urgência ou emergência exige relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico de risco imediato. Tal diretriz reforça que a urgência não pode ser presumida apenas pela existência da doença ou pela prescrição do insumo, devendo ser tecnicamente demonstrada.

Conferem-se o inteiro teor dos referidos enunciados:

“
ENUNCIADO 18.
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas

de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário
–

NatJus

e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de

Direito da Saúde – 18.03.2019)
”

‘
E
NUNCIADO 51.
Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório

médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.
”

Além disso, embora os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS não se apliquem automaticamente aos insumos e equipamentos médicos, eles evidenciam a necessidade de fundamentação qualificada nas hipóteses de tecnologias não padronizadas, especialmente quanto à demonstração da inexistência ou ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública, da imprescindibilidade do tratamento e da incapacidade financeira da parte. No caso de medicamentos não incorporados, o CNJ inclusive consolidou orientação de que a consulta ao NAT-JUS é obrigatória, quando disponível.

É o que se confere do guia rápido de judicialização em saúde: Medicamentos no SUS:

“
Atenção: Se houver recomendação desfavorável da CONITEC, o deferimento judicial exigirá a demonstração de ilegalidade do ato da CONITEC. NAT-JUS: Em casos de medicamentos não incorporados, a consulta ao Núcleo de
Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) é obrigatória, se disponível. Ele fornece informações técnicas e pode ser acessado via e-
NatJus
(plataforma que integra pareceres e notas técnicas – link CNJ a ser inserido). Se o NAT-Jus não estiver disponível, especialistas técnicos devem ser consultados. A decisão não pode se basear apenas no laudo do autor
.
”
1

Embora o caso envolva insumo/equipamento médico, e não medicamento em sentido estrito,
a mesma
cautela decisória se impõe, por analogia, porque também se trata de tecnologia não padronizada, de uso contínuo e com impacto direto sobre a política pública de saúde. Assim, a ausência de manifestação técnica independente compromete a aferição da probabilidade do direito e impede, por ora, a imposição imediata da obrigação aos entes públicos.

É certo que o laudo médico assistente constitui elemento relevante de convencimento, sobretudo quando descreve o diagnóstico, o histórico clínico e a indicação terapêutica. Todavia, nas demandas em que se busca o fornecimento de insumo não padronizado, de uso contínuo e de marca específica, a prescrição unilateral apresentada pela parte autora não se mostra, por si só, suficiente para impor ao Poder Público obrigação imediata de custeio, sem prévio suporte técnico independente.

A consulta ao NAT-JUS não representa formalidade inútil. Ao contrário, constitui instrumento destinado a auxiliar o magistrado na análise da eficácia, segurança, imprescindibilidade, adequação terapêutica,
existência de alternativas fornecidas pela rede pública e urgência real da providência requerida.

Não se desconhece que, em determinadas hipóteses, já se admitiu a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde mesmo sem prévio parecer técnico. Contudo, após melhor reflexão sobre situações como a presente, especialmente quando envolvem produto não padronizado no SUS, firmou-se o entendimento de que a providência mais prudente e consentânea com a segurança decisória consiste em colher previamente manifestação do NAT-JUS, salvo situação excepcionalíssima, objetivamente demonstrada, em que a demora para obtenção do parecer possa comprometer, de forma imediata e irreversível, a vida do paciente
.

No caso, embora se reconheça a relevância do quadro clínico narrado, não há, sem o suporte técnico independente, elementos suficientes para concluir que o sensor pleiteado seja a única alternativa apta ao controle clínico do agravado ou que a ausência imediata do equipamento produza risco concreto e irreversível antes da manifestação do NAT-JUS.

Portanto, ausente parecer técnico independente, não se mostram suficientemente demonstrados, neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à imprescindibilidade do insumo não padronizado requerido.

Ressalte-se que a presente decisão não implica julgamento definitivo de improcedência do pedido, mas apenas o reconhecimento de que, nesta fase processual, não há segurança técnica bastante para manutenção da ordem de fornecimento imediato, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem após a manifestação do NAT-JUS.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir, por ora, a tutela de urgência que determinou o fornecimento do sensor/monitor
FreeStyle
Libre, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem após a manifestação do NAT-JUS.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE
DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara,

Peço vênia para divergir do eminente Relator.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do sensor de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre) a adolescente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, tendo o voto condutor afastado a probabilidade do direito, essencialmente, em razão da ausência de prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS.
A divergência, contudo, reside justamente nesse ponto.
Embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, tenha estabelecido parâmetros rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, entendo que tal diretriz não se aplica automaticamente à hipótese dos autos, que versa sobre insumo/equipamento médico voltado ao monitoramento da glicose, e não à introdução de nova terapia farmacológica.
Ainda assim, por rigor metodológico, destaca-se o trecho pertinente da tese firmada:
“[...] 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: [...] (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;”
Como se observa, trata-se de diretriz construída para hipóteses de medicamentos não incorporados, não sendo possível estendê-la, de forma automática, a insumos de monitoramento, sob pena de indevida ampliação do alcance vinculante do precedente.
Na mesma linha, o Conselho Nacional de Justiça orienta:
Enunciado 18: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus”.
A própria expressão “sempre que possível” revela que a consulta ao NATJUS possui caráter auxiliar, e não condicionante ou vinculante, podendo ser afastada quando já houver nos autos elementos técnicos suficientes e urgência devidamente demonstrada.
Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que, mesmo nas hipóteses em que a oitiva do NATJUS é recomendada – ou até exigida, como nos casos de medicamentos não incorporados ao SUS –, o parecer técnico possui natureza meramente opinativa, não vinculando o julgador.
Nesse sentido, esta Corte já assentou que:
“O parecer do NATJUS possui natureza opinativa e não vincula o julgador, sobretudo quando o conjunto probatório demonstra a necessidade do tratamento prescrito ao paciente.” (N.U 1023595-82.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 01/04/2026, DJE 21/04/2026)
Em igual direção:
“O parecer do NATJUS, ainda que não vinculante, constitui elemento técnico qualificado, apto a subsidiar a convicção judicial [...]” (N.U 1040628-60.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 10/03/2026, DJE 24/03/2026)
Assim, mesmo em hipóteses mais rigorosas, a consulta ao NATJUS não retira do magistrado a possibilidade de decidir com base no conjunto probatório já existente, especialmente quando evidenciada a urgência da medida.
E é exatamente o que ocorre no caso concreto.
Conforme se extrai do laudo médico complementar de Id. 217350947 dos autos de origem, subscrito pela endocrinologista Dra. Cristina Bardou Pizarro, o paciente, adolescente de 17 anos, é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 desde a infância e, apesar da insulinoterapia, apresenta descontrole glicêmico persistente, com acentuada variabilidade e episódios de hipoglicemia, quadro que eleva significativamente o risco de complicações.
O laudo é categórico ao apontar o sensor como “imprescindível, urgente e único tratamento” apto a proporcionar controle adequado da doença. Assinala, ainda, que os métodos atualmente disponibilizados exigem aferições constantes por meio de punções digitais, procedimento invasivo, doloroso e repetitivo, que o paciente deverá suportar ao longo de toda a vida, sem, contudo, alcançar controle satisfatório.
Em contraste, o dispositivo pleiteado permite monitorização contínua da glicose, com leitura em tempo real e identificação de tendências glicêmicas, o que viabiliza intervenções mais precisas e preventivas, reduzindo episódios de hipoglicemia e promovendo melhora substancial na qualidade de vida do paciente, especialmente relevante por se tratar de adolescente.
Não se está, portanto, diante de mera conveniência, mas de tecnologia que altera qualitativamente o manejo da doença, com impacto direto na saúde, na dignidade e na rotina do paciente.
O Guia Prático do Conselho Nacional de Justiça para os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, disponível no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/11/guia-pratico-para-os-temas-6-e-1234-versao-final.pdf), ao tratar da judicialização da saúde, orienta que a decisão não se fundamente exclusivamente em laudo unilateral, especialmente em hipóteses de medicamentos não incorporados ao SUS. Todavia, tal diretriz não impede que, em situações como a presente, nas quais o documento médico é detalhado, coerente e tecnicamente fundamentado, o magistrado forme seu convencimento com base na prova já constante dos autos, sobretudo quando evidenciado risco concreto.
Nesse contexto, entendo que o laudo apresentado atende, inclusive, ao Enunciado 51 do CNJ, ao descrever de forma circunstanciada o quadro clínico e os riscos envolvidos, sendo suficiente para evidenciar a probabilidade do direito.
O perigo de dano, por sua vez, é evidente, diante do risco de descompensação glicêmica e de eventos potencialmente graves.
Some-se a isso o fato de se tratar de adolescente, o que atrai a incidência do art. 227 da Constituição Federal, bem como a circunstância de a parte ser assistida pela Defensoria Pública, evidenciando sua hipossuficiência.
Por fim, cumpre registrar que o entendimento pela possibilidade de concessão da tutela de urgência em hipóteses como a presente, mesmo sem prévia manifestação do NATJUS, vem sendo reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, quando demonstrada, por laudo médico idôneo, a necessidade do insumo.
Diante desse cenário, condicionar o fornecimento do equipamento à prévia manifestação técnica implicaria impor obstáculo procedimental desproporcional, em detrimento do direito fundamental à saúde.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, peço vênia para divergir do voto do Relator, a fim de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do sensor de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre) ao agravado.
Consigno, ainda, que a eventual obtenção de parecer técnico pelo NATJUS poderá ser realizada no curso do processo, sem prejuízo da continuidade do tratamento já assegurado, facultando-se ao juízo de origem a reavaliação da medida, caso sobrevenham elementos técnicos supervenientes que justifiquem sua revisão.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026